Tribunal: TJMT
Processo: 1024498-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024498-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILO RAMOS CHAVES - CPF: 018.153.303-09 (ADVOGADO), ADRIANO BERNEGOSSI - CPF: 296.111.378-42 (AGRAVANTE), LUIZMAR RODRIGUES CANDIDO - CPF: 476.883.781-68 (AGRAVADO), ZENILDA RIBEIRO DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 916.141.471-91 (AGRAVADO), ERIC DE MELO SILVEIRA - CPF: 012.417.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA HIDROSSANITÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL APTA A COMPROVAR OS PREJUÍZOS E OS RISCOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Verifica-se atendidos tanto
a plausibilidade do direito da parte autora, consubstanciado na obrigação da agravante de efetuar os reparos devidos, quanto o perigo de dano, uma vez que as falhas apontadas comprometem sobremaneira a segurança e o bem-estar do morador, ora agravado, além de acentuar os prejuízos de ordem patrimonial com a deterioração do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO BERNEGOSSI,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1006737-41.2022.8.11.0004, ajuizada em face de
LUIZMAR RODRIGUES CANDIDO e ZENILDA RIBEIRO DOS SANTOS CANDIDO,
deferiu a tutela de urgência para que seja efetuado o pagamento do valor necessário para a reforma hidrossanitária do imóvel, objeto da lide, a ser realizada por intermédio de terceiros, conforme orçamento considerado mais adequado.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a tutela de urgência deferida nos autos de origem, não está amparada em prova documental suficiente e que comprove a existência de defeitos no imóvel ou má-prestação de serviço.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu a tutela de urgência para que seja efetuado o pagamento do valor necessário para a reforma hidrossanitária do imóvel, objeto da lide, a ser realizada por intermédio de terceiros, conforme orçamento considerado mais adequado.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, a probabilidade do direito invocado, bem como, o perigo de dano, assiste de forma insofismável ao autor, ora agravado, conforme farta prova documental produzidas nos autos, tais como vídeo, imagem e tentativas de contatos com a agravante, com o objetivo de sanação dos problemas hidrossanitários apresentados.

Como cediço, o material probatório produzido pela parte autora, mostra um cenário de transtornos insuperáveis e inadiáveis, porquanto as falhas em questão afetam a qualidade de moradia não apenas do agravado, mas, também, dos vizinhos, os quais tem sido
prejudicados
com os constantes vazamentos, infiltrações na parede, danos sobre a própria rede elétrica, além de inadequações atinentes à fossa do imóvel.

Assim, verifica-se atendidos tanto
a plausibilidade do direito da parte autora, consubstanciado na obrigação da agravante de efetuar os reparos devidos, quanto o perigo de dano, uma vez que as falhas apontadas comprometem sobremaneira a segurança e o bem-estar do morador, ora agravado, além de acentuar os prejuízos de ordem patrimonial com a deterioração do imóvel.

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base, que acertadamente concedeu a tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024